Tribunal: TJDFT
Processo: 0747200-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. ATESTADA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE. PRONTA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A causa de pedir retrata que a requerente deu entrada no dia 31.8.2021, com quadro clínico grave, como paciente com quadro de dispneia crônica a cerca de 1 mês [...] veio trazida de casa acompanhada pela filha, com queixa de dor torácica de início hoje a noite associado a piora da dispneia atual com dessaturação 85%, com uso de O2 2L/min em domicílio [...] paciente segue em grave estado geral, estável hemodinamicamente, taquipneica, mantendo boa saturação com uso de cateter nasal 3l/min, lúcida orientada, afebril [...] (relatório médico - Id. 31660306 – p.13), em hospital da rede privada (Hospital Santa Lúcia). O pedido inaugural consistiu na condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de [...] (1) proceder à inserção do paciente no sistema de regulação e transferência do paciente para leito de UTI que atenda às suas necessidades, bem como para que (2) custeie o tratamento do paciente e internação em leito de UTI no Hospital onde encontra-se internada, até que procedam à sua transferência para Hospital da Rede Pública ou que tenha alta; [...].
II. A tutela antecipatória foi deferida, em 31.8.2022, nos seguintes termos: [...] em caráter excepcional, DEFIRO em parte o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL que transfira a autora para Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada [...].
III. Recurso ora interposto pela requerente contra a sentença de parcial procedência do pedido. Reafirma a hipossuficiência para arcar com os gastos da internação. Postula a reforma da sentença para determinar que o DISTRITO FEDERAL arque com os custos da internação no HOSPITAL SANTA LÚCIA SUL, do dia 31/08/2021 às 22h51min (data do ajuizamento da demanda), até a transferência para leito de UTI no Hospital Regional do Gama, em 02/08/2021, uma vez que o requerido quedou inerte durante esse tempo.
IV. É dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Por conseguinte, compete ao Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da assistência prestada em hospital privado, quando não houver vagas disponíveis nos hospitais da rede pública (Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 1138166, DJE: 21.11.2018; 5a Turma Cível, acórdão 1137621, DJe: 22.11.2018; 8a Turma Cível, acórdão 1111942, DJE: 30.7.2018).
V. Da detida análise das provas, constata-se que tão logo constatadas (por relatório do médico responsável no hospital particular) a gravidade do quadro clínico do paciente e a necessidade de internação, foi formulado pedido de inclusão da requerente em CRIH (Central de Regulação de Leitos Gerais – ID. 31660306 – p.13/14), haja vista também a sua comprovada hipossuficiência financeira para arcar com custos maiores do que aqueles inicialmente previstos.
VI. Impende destacar que a solicitação de inscrição da paciente em CRIH foi procedida em 31.8.2021, às 22h59, após a decisão de parcial deferimento da tutela antecipatória (ID 31660359 – p.1/2) e, em 31.8.2021, às 23h00, foi realizada a intimação da Central de Regulação de Leitos (certificação do oficial de justiça – Id. 31660367 – p.1).
VII. Esse fato demonstra que a efetiva ciência da necessidade de internação teria ocorrido às 23h00 do dia 31.8.2021, sendo que consta a informação de que segundo registros do sistema Trakcare, o(a) paciente foi admitido(a) em leito regulado na UTI 2 do Hospital Regional do Gama em 02/09/2021
VIII. Nesse cenário fático-jurídico, o DISTRITO FEDERAL torna-se responsável pelas despesas hospitalares (gastos decorrentes da internação) a partir de 31.8.2021, às 23h00 (data da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA), até a efetiva transferência para leito de UTI da rede pública de saúde do Distrito Federal (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss).
IX. No mais, a presente demanda estaria balizada no reconhecimento de omissão estatal e da responsabilidade das despesas decorrentes do atendimento médico, sendo que as partes interessadas (hospital particular e o ente federativo) deverão, se for o caso, se valer da via própria à eventual discussão dos valores devidos.
X. Recurso conhecido e parcialmente provido. Determinada ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas hospitalares, referentes à internação da requerente no Hospital Santa Lúcia, a partir de 31.8.2021, às 23h00 (data da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA), até a efetiva transferência para leito de UTI da rede pública de saúde do Distrito Federal. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).